Tribunal: TJPA
Processo: 0007764-65.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007764-65.2008.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONC PUB PARA O CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENAT, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO PARA O CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES - C-120/SEAD – CPC. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, manter todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
EDUARDO SANTOS PEREIRA
concedeu a segurança nos termos do id.
13601597
.

Irresignado, o
Estado do Pará

interpôs o presente r
ecurso de apelação cível

(id. 13601598), aduzindo que a sentença deve ser reformada, haja vista que a Lei Estadual n° 6.829/2006, que estabelece normas de ingresso na carreira do Grupo Operacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", em seus arts. 6° a 9°, estipula as etapas de realização dos concursos públicos para ingresso na carreira do Centro de Perícias Científicas, dentre as quais prevê o “exame psicológico, para aferição do perfil profissiográfico adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo a que concorrer”.

Alegou, portanto, que o exame psicotécnico é previsto em lei e dispôs de critérios objetivos previamente definidos em lei estadual e edital do certame, que se encontram em conformidade com Resolução do Conselho Federal de Psicologia.

Defendeu que a sentença ora apelada impõe não somente burla ao edital (que é a lei do concurso público), mas também a violação da lei e em especial, do princípio da isonomia, vez que determina que o impetrante prossiga no certame sem ter obedecido as regras que foram devidamente obedecidas por todos os demais candidatos.

Ressaltou que a atuação da administração se deu em consonância aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação às normas editalícias.

Asseverou a impossibilidade, pelo Poder Judiciário, de modificação dos critérios de avaliação estabelecidos pela administração para fins de concurso público.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença a fim de que fosse denegada a segurança pleiteada.

Foram apresentadas
contrarrazões no
id. 13601603.

A apelação foi recebida apenas no seu efeito devolutivo (id. 2761587).

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que, no id.15502865, declinou da competência por entender que haveria a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 15745897, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

No id. 16474825, foi certificada a ausência de manifestação do representante do
Parquet.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o presente recurso de apelação.

A respeito da avaliação psicotécnica como uma das fases eliminatórias de concurso público, a jurisprudência atual da Suprema Corte
[1]
tem estabelecido três critérios como imprescindíveis na verificação da validade de tal exame, quais sejam: a) previsão legal; b) objetividade do edital; c) possibilidade de revisão, i
sto é, se um desses três critérios não estiver presente, a fase deve ser considerada nula.

Primeiramente, para que o exame psicotécnico seja fase eliminatória de um concurso público, a lei deve expressamente prevê-lo.

Nesse sentido, reza a Súmula 686/STF: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

Portanto, se não houver lei prevendo a aplicação do exame psicotécnico, a Administração Pública não pode exigir que o candidato se submeta a tal fase.

Na hipótese, a Lei Estadual n° 6.829/2006 prevê tal exame, em seu art. 7°, senão vejamos:

Art. 7º
Os concursos públicos do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" para provimento de cargos serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases:

I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases:

(...)

e) exame psicológico, para aferição do perfil profissiográfico adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo a que concorrer;

(...)

Contudo, o edital do concurso, que prevê as regras a serem observadas para a sua consecução, não trouxe os critérios objetivos de avaliação, ou seja, não há a descrição no edital do que será avaliado e dos critérios de avaliação.

Assim, deveriam ser apontados previamente os tipos de testes a serem aplicados (TRAD C3, Escala de confiança de Comrey, TACOM, TADIM, etc.), perfil do cargo (Profissiográfico), escores necessários em cada teste para aprovação (Percentuais mínimos).

É necessário descrever em edital, objetivamente, o que a Banca pretende cobrar do concursando e como ele será avaliado. Na etapa de exame psicotécnico, os testes aplicados deveriam estar dispostos em edital de abertura, não devendo haver sigilo, o que não ocorreu na hipótese.

O exame psicotécnico deve ter o mesmo tratamento no que tange ao escore mínimo para a aprovação em cada um dos exames divulgados em edital. Caso o candidato não alcance aquele mínimo, ele é eliminado; alcançando, ele classifica-se para a etapa subsequente.

Assim, o parâmetro fixo e divulgado previamente em edital é o mais adequado, pois obedece aos princípios da publicidade e isonomia e impessoalidade, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS AUSENTES. DESCUMPRIMENTO À LEI DISTRITAL Nº 4.949/2012. SUSPENSÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.
O exame psicotécnico, embora previsto em lei e no edital, não é motivo bastante e suficiente para reprovação de candidato, quando não realizados de forma objetiva, ou seja, assegurado não só o conhecimento dos critérios de aferição dos objetivos a serem alcançados, como de apreciação dos resultados possíveis de serem obtidos, tudo dentro de uma análise objetiva.
2. Ademais, deve-se observar a regra insculpida no art. 62, da Lei 4.949/2012 segundo a qual, o exame psicotécnico será realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, de modo que o laudo de exame corrigido e assinado por apenas um profissional importa em violação ao comando legal. 3. Declarada a nulidade do exame, o candidato deverá submeter-se a novo teste psicotécnico, observados estritamente os preceitos da Lei 4.949/2012. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-DF 0704959-44.2023.8.07.0018 1813134, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/02/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERANDA INAPTA EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOLÓGICO PREVISTO NO EDITAL SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na forma da jurisprudência da Corte Superior, a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Em sendo assim, ausente previsão legal acerca da exigência do exame, bem como não definidos critérios objetivos aplicados na espécie, a declaração de nulidade do ato é medida que se impõe.

2. Apelação Cível conhecida, porém, improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0086904-89.2015.8.14.0112, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO PRATICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM DENEGADA. I – O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o mandamus. II – A questão da legalidade do exame psicotécnico nos concursos públicos reveste-se de relevância jurídica e ultrapassa os interesses subjetivos da causa. III –
A exigência de exame psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material que expressamente o autorize, além de previsão no edital do certame. IV – É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica. A ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios
V - Segurança denegada.

(MS 30822, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-06-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012) (grifei)

A descrição do perfil profissiográfico também é de suma importância para a validade do exame psicotécnico. A divulgação prévia do perfil profissiográfico do cargo é requisito para a aplicação de qualquer teste. A eliminação de um candidato em razão de perfis não prefixados e sem a publicidade adequada é flagrantemente ilegal.

Por derradeiro, entendo que, em matéria de concurso público, a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, o que está sendo feito no presente caso.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, sentença MANTIDA em todos os seus termos.

É o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO
. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018)

Belém, 12/03/2024